Tribunal: CARF
Processo: 10183.724690/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HONORIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724690/2018-86
ACÓRDÃO
3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
STHYRMER & TINTI LTDA
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 31/05/2007 a 27/06/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da
Súmula CARF 103.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2/2023.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio dos Santos, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância, Acórdão 07-41.321 - 7a Turma da DRJ/FNS de
08 de fevereiro de 2018
“Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 3/4) para a
exigência do crédito tributário no valor de R$ 5.317.232,52, relativo à multa de
que trata o art. 23, §3o do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelo
art. 59 da Lei no 10.637, de 2002, por interposição fraudulenta em operações de
comércio exterior, infração tipificada no art. 618, inciso XXII, do Decreto n.°
4.543/02. A auditoria informa que a multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, que não foram submetidas a outros procedimentos dada a
impossibilidade de sua localização, corresponde a R$4.826.617,16 referentes às
mercadorias exportadas, conforme Planilha de Exportação (fls. 776 e 778 - fls.
801/803 do processo eletrônico), e R$ 490.615,36 referentes às mercadorias
importadas, conforme Planilha de Importação (fls. 779 - fl. 804 do processo
eletrônico). Em procedimento Especial da IN 228/2002, foram constatadas
diversas inconsistências na suposta origem dos valores para a integralização do
capital social da empresa (fls. 11/12), concluindo a auditoria pela sua não
comprovação. A empresa, constituída em 20/12/2006, com capital social de R$
80.000,00, foi habilitada a operar no comércio exterior em 31/05/2007 com os
limites semestrais de 250 mil dólares na exportação e 400 mil dólares na
importação. Todavia, a empresa importou o montante de US$ 255.734,57 e
exportou, entre 12/2007 a 05/2008, um valor total US$ 1.723.816,87, ou seja, 4,3
vezes o seu limite. Às fls. 12/14, consta a análise dos gastos com as operações de
importação da autuada, sendo as primeiras transações efetuadas em 30/05/2007,
em comparativo com seu patrimônio líquido. Constatou-se que a empresa
trabalhou durante quase o ano inteiro com o passivo a descoberto (Patrimônio
Líquido Negativo) e que não possui nenhuma condição econômica (Capital
Próprio) para a realização, com recursos próprios, de operações de importação.
Além disto, não consta na contabilidade nenhum registro sobre o alegado
financiamento recebido da empresa sediada na Bolívia, para as suas importações
iniciais. E, apesar de intimada, não foram apresentados os documentos que
comprovariam o contrato firmado. Da análise financeira da empresa (fl.16), a
auditoria concluiu que: I) os altos valores movimentados são incompatíveis com
aqueles constantes do seu patrimônio liquido (Quadro 01); II) todos os
movimentos são atípicos, ou seja, os valores sacados são bem próximos dos
depositados e; III) ou o saldo final é baixo ou até mesmo negativo (no caso do
balancete do terceiro trimestre). Estranha o fato de a empresa não trabalhar com
vendas a prazo, haja vista, não haver, em sua contabilidade, a conta "Clientes" ou
outra semelhante em seu ativo. E, ao considerar todas as saídas como vendas, até
a data da primeira importação, resulta em um total de R$ 355.456,74, porém, está
escriturado nas contas "Caixa", "Banco do Brasil" e "Banco Bradesco" um total de
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
3
R$ 1.758.742,00, já descontando a "integralização" do capital social de R$
80.000,00. Concluiu que houve uma injeção financeira de origem desconhecida de
R$ 1.323.285,26 na contabilidade da fiscalizada. Relata que, sendo todas as
vendas realizadas à vista e ao pesquisar o "Livro de Saída", no dia 30/05/2007,
verificou que não houve nenhuma operação de venda. Entretanto, foi creditado,
no mesmo dia, um montante de R$ 54.000,00, através de TED, sendo que os
tributos da primeira importação somaram R$ 53.656,04, sem contar com a taxa
do SISCOMEX. Elaborou, às fls. 17/18, uma planilha que se refere ao fluxo
financeiro concernente às operações de quitação dos tributos e a origem dos
recursos utilizados para tal, demonstrando sempre a existência de depósitos sem
lastro nas datas de registro das importações. A auditoria informa que a empresa e
seus sócios não atenderam às intimações de comparecimento perante a
fiscalização, tampouco apresentaram os documentos solicitados nas intimações n°
129/08 e 140/08-EFA/DRF-Cuiabá/MT. Fundamentando-se no art. 124, I e II, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), foram responsabilizados pelo presente
lançamento os Senhores Ary Flávio Swenson Hernandes, Marcosval Paiano, José
Roberto Samogim e João Rosa Caravellas Neto. Relata a auditoria que os sócios
formais da empresa - Flaviano Wylibaldo Sthyrmer e Edmar Tinti - não
apresentam capacidade econômica para possuírem uma empresa desse porte. E,
em decorrência da operação "Vulcano", foi constatado que, de fato, é o Sr. Ary
Flávio Swenson Hernandes o real proprietário e administrador da autuada (de
nome fantasia STIMEX, nome na fachada do imóvel DUNLOP PNEUS), além de ser
proprietário da concessão pública do Recinto Especial de Exportação — REDEX em
Cáceres/MT, um dos recintos aduaneiros da Inspetoria da Receita Federal de
Cáceres - MT. Consta que, no desenrolar das investigações efetivadas pela Receita
Federal e Polícia Federal, foi verificada a ocorrência de exportações fictícias no
ramo de pneumáticos, e que as pessoas mencionadas acima se valiam do
esquema já existente, que incluía outras empresas e insumos para fabricação de
cerveja, envolvendo o REDEX e os Auditores Fiscais responsabilizados. Os
produtos que deveriam ser exportados para a Bolívia, gozando de benefícios
fiscais, permaneciam no país e eram vendidos a outros comerciantes sem o
pagamento dos tributos devidos. Relata a auditoria que, não obstante a
participação dos envolvidos que deram a aparência de legalidade às operações, as
exportações declaradas no SISCOMEX não foram de fato realizadas, restando
"comprovado que as exportações foram todas acobertadas por procedimentos
eivados de vícios e de documentação inidônea, não tendo sido realizadas de fato
tratando-se de exportações fictícias". Relata que foram efetuadas operações de
Busca e Apreensão nas residências dos Srs. Ary Hernandes e Edmar Tinti, bem
como nas dependências das empresas REDEX e STHYRMER & TINTI, cujos
resultados estão relacionados às fls 35/45. Foram apreendidos, na sede da REDEX,
documentos, que demonstram a prática dos ilícitos e de que o Sr. ARY
HERNANDES era o real administrador dos negócios da empresa STHYRMER, a qual
era administrada, de fato, de dentro da empresa REDEX, tais como cheques em
branco assinados por Edmar Tinti, os borderôs de cheques e duplicatas da
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
4
empresa autuada, extratos de conta-corrente e Ficha de Procedimento do
Sistema Radar. Nas dependências da filial da empresa STHYRMER & TINTI Ltda,
ALPHA 29, situada na cidade de Cuiabá - MT, foram apreendidos documentos que
comprovam que esta empresa arcava com diversos ônus financeiros do Sr. Ary
Hernandes, de seus familiares e de suas empresas, inclusive elevadas e constantes
quantias retiradas por ele, com alguns recibos assinados de próprio punho. Às fls.
45/60, a fiscalização relata sobre a irregular habilitação da STHYRMER para operar
no comércio exterior e como deveria ser uma operacionalização normal de
exportações via REDEX Cáceres/MT, para demonstrar a ocorrência de exportações
fictícias no ramo de pneumáticos, como também no de insumos para fabricação
de cerveja, em que os envolvidos se valiam de um esquema já existente,
envolvendo o REDEX e os Auditores Fiscais, para realizar exportações fictícias com
aparência de legalidade. No ramo de pneus, foram identificadas ocorrências em
pelo menos quarenta operações irregulares de transporte de cargas para
exportação. Em alguns casos, as mercadorias sequer eram transportadas até o
REDEX/Cáceres, sendo distribuídas a receptadores que se utilizavam de notas
fiscais emitidas inidoneamente. Em outros, as mercadorias eram transbordadas,
em meio ao seu destino final (REDEX), para outros veículos e distribuídas no
mercado nacional de forma irregular, sonegando o pagamento dos impostos
devidos. Às fls 61/90, o Relatório Fiscal trata da relação dos solidários auditores
fiscais com o Sr. Ary Hernandes e relato de procedimentos irregulares. Por fim,
conclui sobre a existência de interesse comum dos responsáveis solidários, ou por
exercer o controle de todas as operações comerciais efetuadas pela sociedade
empresária autuada, Sr. Ary Hernandes, na qualidade de sócio de fato, ou os
demais, na qualidade de autoridades fiscais, porque possuíam o conhecimento da
interposição fraudulenta, acobertando-a e proporcionando uma fachada de
legalidade, beneficiando-se da relação com o sócio de fato, como consta no item
8 do Relatório Fiscal. Cientificados do lançamento, conforme despacho de fl.
1360, os interessados apresentaram impugnações tempestivas, conforme abaixo:
Impugnação de JOÃO ROSA DE CARAVELLAS NETO (fls. 832/843):
Alega nulidade do auto de infração, tendo em vista o irregular trâmite do
procedimento administrativo fiscal que o antecedeu, pois não teve oportunidade
de apresentar qualquer defesa, afrontando aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Assinala que não há qualquer interesse
comum com a empresa responsável, hábil à aplicação do art. 124, I, do Código
Tributário Nacional. Não há nem nunca houve qualquer ligação do impugnante
com a empresa STHYRMER & TINTI LTDA. e, muito menos, com qualquer de seus
sócios. Discorre sobre sua "carreira exemplar" na administração pública e alega
"perseguição implacável", "alegações levianas", sua "conduta impecável" e
"imputações falsas". Argumenta que, se ilícito existiu, em nada contribuiu. Requer
a nulidade do lançamento, sua exclusão do polo passivo e a inexigibilidade do
crédito tributário apurado no Auto de Infração com relação ao requerente.
Impugnação de MARCOSVAL PAIANO (fls. 892/915):
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
5
Alega que não foi intimado a prestar qualquer esclarecimento nos autos do
processo administrativo que ocasionou a lavratura do presente Auto de Infração,
cerceando, assim, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa previstos
constitucionalmente. E que o fato de ter sido realizada a habilitação da empresa
no sistema SISCOMEX, não prova relação alguma ou interesse pessoal ou jurídico
na referida empresa, tampouco o fato de não ter percebido algumas
irregularidades nos documentos apresentados. Destaca que não existem provas
concretas contra si e que não tem interesse direto na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação principal, nos termos do artigo 124 do Código
Tributário Nacional. Argumenta que não se confunde com a figura dos sócios nem
com a pessoa jurídica, tampouco, administrador ou funcionário da empresa.
Estranha o fato de a atribuição de responsabilidade solidária recair ao agente
fiscal, enquanto que estão ausentes da autuação diversas pessoas envolvidas no
dito esquema, tais como os sócios da empresa autuada Srs. Flaviano Wylibaldo
Sthyrmer e Edmar Tinti, a gerente administrativa Sra. Sônia Marconski, os sócios
da empresa Recinto Especial de Exportação de Caceres, Srs. André Luiz Menezes
Pessoa e Ary Flávio Swenson Hernandes, o despachante aduaneiro responsável
pelos registros da DI da STIMEX, Sr. Zeno Tavares e o técnico em contabilidade Sr.
Hélio Ribeiro de Abreu, os Srs. Roberto Luis Lopes (Baba), Tercilia Ferreira Covre
(Leninha), Silvio Pelegrini, Antônio Michelan Ferreira (Toninho), Leandro César de
Padua (Padinha), José Roberto Samogim Junior e Antônio Carlos Batista. Informa
que não houve solicitação para que se manifestasse sobre a localização das
mercadorias, e que jamais poderia ser incluído como solidário passivo do crédito
tributário da empresa que ele fiscalizou, uma vez que não se admite que o
servidor seja havido como solidário, extrapolando o alcance da norma constante
no art. 124 do Código Tributário Nacional, inexistindo qualquer precedente a
amparar essa pretensão. Alega que as acusações podem ofender aos princípios da
impessoalidade e moralidade, aos quais estão jungidos a Administração e os seus
agentes, mas não traz a idéia de interesse comum para o fim de responsabilização
tributária de pessoa jurídica. Argumenta que não há embasamento legal para essa
hipótese e o artigo de lei mencionado não tem o alcance pretendido. Alega que
não podem ser considerados elementos de supostas provas emprestadas de
outros feitos, sem o crivo do contraditório e ampla defesa e antes do eventual
trânsito em julgado das decisões exaradas naqueles processos. Requer, pelos
motivos expostos, a sua exclusão do polo passivo do presente auto de infração.
Impugnação de JOSE ROBERTO SAMOGIM (fls. 1036/1055):
Alega que os depósitos em conta corrente no seu nome e de seus familiares eram
de sua "propriedade exclusiva (numerários) e só eram feitos por um
representante da empresa na cidade de Cuiabá/MT, pois, na cidade de
Cáceres/MT não existia sucursal do Banco". Aduz irregularidade na quebra do
sigilo bancário, pois não é admissível a retroatividade da Lei Complementar
105/01, a qual, ademais, é inconstitucional. Portanto a obtenção dos depósitos do
impugnante feriu seus direitos e garantias individuais não podendo ser usado
como prova para ligá-lo à empresa autuada, mesmo porque a ordem de busca e
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
6
apreensão onde foram apreendidos os depósitos era voltada para a empresa e
não para a pessoa do impugnante. Argumenta que, nas disposições do CTN, em
nenhum momento, se vê a figura da responsabilidade solidária do agente fiscal. E
que a conduta dolosa deveria ser apurada em prévio processo, em que deveria ser
assegurado ao agente o contraditório e o exercício da ampla defesa, nos termos
do que exige o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Alega que a simples
omissão no recolhimento de tributos gerados pela pessoa jurídica não se constitui
em hipótese de "infração à lei" para efeitos de se atribuir ao administrador ou ao
terceiro a responsabilidade pessoal de que tratam os art. 134 e 135 do CTN.
Finaliza com o argumento de que o termo de solidariedade de sujeição passiva
contra o impugnante deverá ser desconstituído de pleno direito. Impugnações de
mesmo teor: ARY FLAVIO SWENSON HERNANDES (fls. 1064/1097) e STHYRMER &
TINTI LTDA (fls. 1198/1230)
Alegam que foi aplicada pena de perdimento sem observância dos procedimentos
estabelecidos na legislação aplicável, em especial a Lei 10.833/2003, em seu
artigo 73, § 10. Assim, houve ilegal supressão dessa fase do processo
administrativo, em decorrência da falta de regular intimação dos supostos sujeitos
passivos, resultando na nulidade absoluta de todo o processo administrativo
fiscal. Aduzem que o termo de constatação fiscal lavrado pela IRF/Cáceres/MT
concluiu pela capacidade operacional e patrimonial da empresa impugnante em
operar no comércio exterior, na modalidade ordinária, o que, por si só, derrui a
alegação de que o impugnante 'mantinha a estrutura do REDEX para realizar
simulações e, posteriormente, comercializava a carga supostamente receptada
mediante interpostas pessoas, por meio da empresa Sthyrmer e Tinti Ltda.'.
Alegam que, no tópico 'volume financeiro e patrimonial dos sócios - capital social'
, a auditoria apenas divagou e nada provou com a alegação de que os depósitos
bancários não representam a origem dos recursos e que são apenas abrigo ou
registro escritural desses recursos. Ao agir assim, contrariou-se o disposto no
Decreto 3.000, de 26/03/1999, em seu artigo 923, pois "a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais". Também não merece guarida a alegação
quanto à suposta insignificância dos valores movimentados em conta corrente
pessoa física pelos sócios da empresa em análise (fls. 10), visto que, conforme
consulta realizada junto ao CENOFISCO - Centro de Orientação Fiscal - informa-se
que, com base no aludido art. 923: "não há previsão legal que exija o depósito de
lucros dos sócios em sua conta corrente bancária. O pagamento de lucros ao sócio
pode ser comprovado pela escrituração contábil da empresa, que, sendo feita
segundo as normas comerciais e fiscais faz prova do contribuinte". Ademais, o art.
50, II, da Constituição Federal, garante que "ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei". Aduzem que nenhuma
empresa é obrigada por lei a trabalhar com patrimônio líquido positivo e apenas
com capital próprio. Alegam que a empresa impugnante esclareceu
satisfatoriamente que as compras iniciais foram financiadas, o que é
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
7
perfeitamente aceitável, sendo que não há proibição legal quanto a esse fato.
Além disso, foi apresentada documentação comprobatória suficiente, tais como
as cópias dos contratos que demonstram a efetiva realização das referidas
operações de comércio exterior, inexistindo, portanto, a alegada 'caracterização
de que os recursos utilizados pela empresa nas transações com o comércio
exterior provêm de origem desconhecida e não lastreada pelos documentos
apresentados'. Refutam genericamente as demais acusações fiscais como
argumentos "frágeis e perfunctórios". E que, pelo princípio constitucional da
segurança jurídica, não há como se fundamentar uma autuação fiscal em mera
presunção e indícios, como ocorreu no caso em questão, e que cabia aos
auditores fiscais o ônus da prova de suas alegações. Afirmam que, dessa forma,
restando evidenciada a efetiva operação de comércio exterior, não há que se falar
em 'crime de exportação fictícia de pneus para a Bolívia com o alegado intuito de
gozar dos respectivos benefícios fiscais' (fls.05), estando o auto de infração
contaminado de nulidade insanável. No que tange ao tópico `não atendimento
intimação' (fls. 19), destacam que a empresa intimada está amparada pelo
princípio constitucional que assegura o "direito ao silêncio", estampado no art.
50, LXIII, da CF/88, princípio este significando que "ninguém deve ser obrigado a
produzir prova contra si mesmo".
Aduzem que não é cabível a presunção estabelecida no artigo 23 do Decreto Lei
1.455/76, pois, como dito, a empresa esclareceu satisfatoriamente que as
compras iniciais foram financiadas, com apresentação de documentos,
descaracterizando a alegada 'interposição fraudulenta'. Ademais, o ônus probandi
nesse caso cabe ao fisco. Argumentam que é inadmissível, do ponto de vista
fático-jurídico, o enquadramento dos sócios da impugnante nos crimes de
'falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária, formação de quadrilha e
lavagem de dinheiro' (fls. 27 e ss.), tudo isso com base em simples indícios, em
meras presunções. Alegam que não houve localização de quaisquer documentos
comprobatórios do relacionamento entre a impugnante e as outras pessoas e
empresas indicadas no presente feito e que o fato de já se enquadrar os sócios da
impugnante, em sede de processo administrativo, nos referidos crimes, antes da
sua conclusão, corresponde à utilização de forma ilegal e coercitiva para obrigá-lo
a pagar sem discutir, estando-se diante de um inadmissível instrumento de
coação, que viola os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa no
processo administrativo fiscal. Quanto ao tópico 'Da comprovação de ilícitos
ocorridos na REDEX', destaca que, deflagrando-se a ação penal antes da conclusão
do processo administrativo, está se utilizando de um instrumento de coação. E
que a discussão administrativa, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário,
impede também a configuração de crime contra a ordem tributária. Alegam que a
REDEX funcionava de maneira regular e que não há provas de qualquer vínculo
entre ela e a impugnante, bem como entre a impugnante e os referidos auditores
fiscais, inexistindo quaisquer procedimentos que se constituam em atos de
favorecimento em prol da empresa impugnante. Aduzem que se trata de auto de
infração abusivo, nulo de pleno direito, pois os autuantes tinham objetivos ilícitos
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
8
ao lavrá-lo, movidos por inveja ou ressentimento, bem como na tentativa de
coagir e pressionar aqueles que eles supunham serem os verdadeiros
proprietários da empresa Sthyrmer & Tinti LTDA. E que o auto de infração que se
embasa em motivos falsos, inexistentes e inidôneos são atos administrativos sem
motivação e, assim, nulos e inconvalidáveis. Requerem seja julgado nulo o auto de
infração, cancelando-se a exigência fiscal. Em 12/05/2017, o Sr. MARCOSVAL
PAIANO protocolizou petição (fls. 1468/1502), com a apresentação de
documentos às fls. 1370/1465, com fundamento no artigo 16, §§ 4o a 6o do
Decreto n. 70.235/721 e na Súmula no 71 do CARF, manifestando-se sobre fatos
supervenientes aos consignados na impugnação, dando conta de que foram
proferidas decisões judiciais transitadas em julgado na seara penal sobre a
nulidade de provas (interceptações telefônicas) que vieram por empréstimo a
este processo, ratificando os argumentos da impugnação. Requer a sua exclusão
da condição de responsável solidário por este lançamento ou, alternativamente,
antes da prolação dos votos e do acórdão, que sejam desentranhados deste
processo todos os documentos indicados no Relatório Fiscal que tenham origem:
(i) no processo n. 2008.36.01.004319-0 (ação penal n. 2008.36.01.004339-5), que
tratou dos fatos investigados por meio dos IPL n. 796/2008SR/DPF/MT; (ii) no IPL
n. 795/2008SR/DPF/MT; (iii) no trecho de depoimento da Sra. Sônia Marconski
(fls. 61-63 do Relatório Fiscal) oriundo da ação penal 2008.36.01.004340-5,
riscando-se do relatório todas as referências e indicações de elementos de prova
produzidos pela investigação policial e carreados aos apontados processos e
inquéritos penais, suas conclusões e consectários.
A decisão de primeira instância, Acórdão 07-41.321 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 08
de fevereiro de 2018, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as impugnações da
empresa autuada e de Ary Flávio Swenson Hernandes, mantendo o crédito tributário exigido e a
responsabilidade solidária deste; e, por maioria de votos, julgar procedentes as demais
impugnações para excluir do polo passivo os Srs Marcosval Paiano, José Roberto Samogim e João
Rosa Caravellas Neto, nos termos do relatório e voto da relatora e da declaração de voto
apresentada pela julgadora Marta de Souza Marques acompanhada pela julgadora Leiliane
Huckembeck Pardo. Vencido o julgador Antonio Carlos Moreira Lema que votou por julgar
improcedentes todas as impugnações e manter a responsabilidade solidária de todos os autuados,
por entender que o conjunto probatório é suficiente para responsabilizar também os agentes
públicos com base no art. 95, inciso I, do Decreto-Lei no 37, de 1966., sob os termos das seguintes
ementas:
“INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA.
Considera-se dano ao Erário a interposição fraudulenta nas operações de
comércio exterior, infração punível com a pena de perdimento ou com a multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas ou
tenham sido consumidas ou revendidas.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
9
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao crédito
tributário.”

Após cientificados, apenas o Sr. Marcosval Paiano apresentou manifestação
peticionando a improcedência do Recurso de Ofício, de maneira que seja confirmada a exclusão
do polo passivo, nos seguintes termos (fls. 1.555 e seguintes):
1. a manutenção da exclusão do Recorrido do polo passivo da autuação,
mantendo-se o entendimento do acórdão prolatado na DRJ/SC; ou, se esse
não for o melhor entendimento, o que não se espera;
2. a exclusão do Recorrido do polo passivo da autuação devido à mácula de
ilicitude contida nas provas vindas por empréstimo da seara penal, e que
foram utilizadas para forçar o entendimento de que teria interesse comum
na situação que constituiu o fato gerador da obrigação, gerando, assim, a
insubsistência do ato administrativo fiscal pela falta de motivo/motivação,
seu requisito básico de validade; e, em ultima ratio, se apesar de tudo
persistir a solidariedade passiva do Recorrido, o que definitivamente não se
espera,
3. no mérito, a anulação ou julgamento de improcedência da multa advinda do
valor das mercadorias exportadas não localizadas devido à ausência de um
dispositivo legal que amparasse a sua aplicação e o seu lançamento
tributário na data da ocorrência dos fatos (2007), ou mesmo, na data da
ocorrência do lançamento (08/04/2010 – a MP 497/2010 passou a ter
vigência somente em 27/06/2010).
Portanto, o que está sendo submetido a este colegiado é o Recurso de Ofício em
relação à exclusão Srs. Marcosval Paiano, José Roberto Samogim e João Rosa Caravellas Neto.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Honório dos Santos, Relator.

Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.730 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724690/2018-86
10
Da admissibilidade

Com relação à admissibilidade do Recurso de Ofício, a Portaria MF n° 2 de 17 de
janeiro de 20231 revogou a Portaria MF n° 63 de 9 de fevereiro de 2017 majorando o limite da
alçada para a interposição de Recurso de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável ao
contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o segundo, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
aplicando-se o limite de alçada então vigente. É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103,
assim ementada:
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em concreto, o valor total do crédito tributário exonerado, correspondente
à soma do principal e da multa é de R$ 5.317.232,52, portanto, inferior ao estabelecido no artigo
1o da referida Portaria MF no 2 de 2023, implicando o não conhecimento do Recurso de Ofício.
Sendo assim, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido tendo em vista ser o valor
exonerado inferior ao novo limite de alçada.

Dispositivo
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício em razão do
limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Leonardo Honório dos Santos

Fl. 1667
DF CARF MF
Original